Tribunal: TJPA
Processo: 0810730-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810730-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENOR BRITO GOMES FILHO

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO MATERIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. MATERIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. PRECATÓRIO. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. ARTIGO 100, § 2º, DA CF/88. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO POR RPV E PRECATÓRIO. IMPOSSIBIILDADE. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O STJ já firmou entendimento no sentido de que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública, de modo que não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução;

2.
Na ADI nº 6556/DF, o STF suspendeu a eficácia do art. 9º §§ 3º e 7º da Resolução CNJ nº 303/2019 por entender que não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa;

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

22ª Sessão Ordinária do Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/06/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
AGENOR BRITO GOMES FILHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(
proc. n.
0000765-37.2011.8.14.0028
), tendo como agravado o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

O Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

Não restam dúvidas de que a redação dada pelo art. 9º, §3º, da Resolução do CNJ padece de inconstitucionalidade, devendo haver declaração judicial com redução de texto, para ser excluída a expressão “distinta de precatório”.

Portanto, a forma correta de expedição, se o valor do crédito ultrapassa o teto da RPV, deve-se expedir um único precatório. O valor correspondente ao triplo ou quíntuplo (a depender se o ente público está ou não submetido ao regime especial de precatórios) deverá ser inserido pelo tribunal na condição de crédito superpreferencial e ser pago com absoluta prioridade no prazo constitucional de pagamento dos precatórios. O valor que sobejar ao crédito superpreferencial, caso exista, será pago na categoria intermediária como natureza alimentar, respeitada a ordem cronológica entre eles, tendo preferência total sobre os créditos de natureza comum.

Disto isto, e por todo o acima exposto, julgo a exceção de pré-executividade procedente, homologando o cálculo apresentado pela parte executada.

Quanto ao pedido de pagamento do valor executado de forma fracionada, em virtude da parcela se enquadrar nos quesitos de crédito superpreferencial, diante de todo o já exposto e declarando parcialmente inconstitucional a redação do art. 9º, §3º da Resolução 303/2019 do CNJ, no tocante a interpretação do termo “distinta de precatório”, determino o processamento do pagamento através do regime de RPV, em virtude do crédito executado não ultrapassar ao triplo do valor estabelecido em lei como obrigação de pequeno valor.

Inconformado com a decisão proferida, o recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id nº 6578906 - Pág. 1/5)

Em suas razões recursais, o Agravante informa que teve deferido em primeira instância seu pedido de Aposentadoria por Invalidez Acidentária, decisão que inclusive fora mantida por este Colendo Tribunal, tendo dado prosseguimento ao cumprimento da decisão, apresentando o cálculo de liquidação buscando receber as parcelas deferidas de seu benefício previdenciário.

Aponta que na decisão proferida no dia 11/05/2021, o MM. Juiz
a quo
, determinou a intimação da Autarquia Ré para que esta oferecesse impugnação aos cálculos apresentados pelo Exequente, todavia, não se opôs aos cálculos apresentados.

Segue destacando que embora o Juízo singular tenha proferido decisão no dia 29/06/2021, homologando os cálculos apresentados, a Autarquia apresentou nova impugnação com discordância aos cálculos devidamente homologados, alegando excesso de execução.

Defende que os Tribunais Pátrios já se manifestaram acerca da preclusão consumativa contra Fazenda Pública, em especial ao INSS, em casos semelhantes, pelo que merece reforma a decisão, tendo em vista a concordância da Autarquia com a primeira apresentação dos cálculos que foram homologados pelo Juízo
a quo.

Ao final,
pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de suspender a decisão proferida.

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que verificou minha prevenção no feito em razão da Apelação Cível nº 0000765-37.2011.8.14.0028, e determinou sua redistribuição.

Coube-me o feito por redistribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (id nº
8628594 - Pág. 1/7
)

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id nº
9355620 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. (id nº 9644018 - Pág. 1/6)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

M É R I T O

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS, homologando o cálculo apresentado pela Autarquia executada, por entender que as matérias arguidas, quais sejam, excesso de execução e inconstitucionalidade do pagamento da quantia devida mediante fracionamento, com o recebimento de uma parte via RPV e outra via Precatório, são de ordem pública.

Pois bem.

Sobre o tema o STJ já firmou entendimento no sentido de que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública, de modo que não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo

Juízo.
2.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019
.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp
1608052
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019)

Noutra ponta, verifica-se que a exequente pretendia o pagamento da quantia devida mediante fracionamento, com o recebimento de uma parte via RPV e outra via Precatório, por entender que se enquadra nos critérios da Resolução n° 303/2019 do CNJ. A referida Resolução versa sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.

A Constituição Federal estabeleceu que, no caso de pessoa idosa ou com doença grave ou com deficiência, desde que o crédito seja de natureza alimentar, é possível que o credor se valha do regime de precatório alimentar superpreferencial. Dispõe, a propósito, o art. 100, §2º, da CF/88:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

Há, ainda, as obrigações de pequeno valor, que são aquelas assim definidas em lei, e que se sujeitam ao regime de requisição direta pelo Juiz de primeiro grau. Esse regime vem previsto no art. 100, §3º, da CF/88:

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Assim, até três vezes o montante da obrigação de pequeno valor, o crédito alimentar superpreferencial pode-se submeter à requisição direta pelo Juízo
a quo
, dispensando-se o regime de precatórios.

Todavia,
essa disposição não se aplica aos pedidos de pagamento ocorridos até 31 de dezembro de 2021. No caso em tela, nota-se que o pedido foi feito em 08 abril de 2021. A sistemática apontada pela citada resolução se aplica, apenas, para os créditos posteriores a essa data. Confira-se, a propósito, o art. 86, caput, e parágrafo único, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução nº 361/2021 também do CNJ:

Art. 86.
Até 31 de dezembro de 2021
, o pagamento da parcela superpreferencial de responsabilidade do ente devedor submetido ao regime especial será efetuado apenas perante o tribunal para o qual expedido o precatório, observado o disposto nas alíneas “a” e “b” do § 1º
do art. 74 e no art. 75 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 365, de 12.1.21)

Parágrafo único.
A partir de 1º de janeiro de 2022
, a quitação da parcela que se refere este artigo observará integralmente o disposto nesta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 365, de 12.1.21)

Importar ressaltar ainda que no regime do precatório, a determinação para o pagamento do débito depende de requisição feita pelo Presidente do Tribunal. É preciso, porém, observar uma ordem cronológica de apresentação dos precatórios havendo, porém, preferência, primeiro, aos precatórios superpreferenciais, depois, aos precatórios alimentares.

Ora, a sistemática das obrigações de pequeno valor é diversa. Nesses casos, a requisição de pagamento é feita diretamente pelo Juízo de primeiro lugar. Se o pagamento não ocorrer no prazo, o Juízo sequestra verba pública.

De qualquer forma, é proibido o fracionamento de valores, com o objetivo de que uma obrigação, originariamente sujeita ao precatório, ainda que superpreferencial, passe a se submeter ao regime das obrigações de pequeno valor. A propósito, dispõe o art. 100, §8º, da CF/88:

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

Por fim, frise-se que o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em medida cautelar deferida em Ação Direta de Inconstitucional, suspendeu a eficácia do citado art. 9º da Resolução nº 303/2019 do CNJ, tendo sido referendada a medida liminar pelos demais ministros da Corte no dia 11/02/2022. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. 1.
Apreciação quanto ao fundamento específico relacionado à alegada inconstitucionalidade do art. 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do pedido de tutela provisória incidental
(grifei). Os demais dispositivos normativos impugnados na presente ação direta, em razão de contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem econômico-financeira e para a segurança jurídica, serão examinados quando do julgamento do mérito. 2. O novel regramento do CNJ estabelece que: “Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo”. 3. Evidência de elevado risco, caso produza efeitos o ato normativo impugnado na data prevista 1º de janeiro de 2021, como estatuído no artigo 86 da Resolução nº 303/2019.
Presente o periculum in mora em razão do iminente impacto financeiro que a implementação do novo procedimento pode causar no planejamento orçamentário dos entes federativos, sobretudo no cenário atual de crise
(grifei). 4.
Evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa. Presença do fumus boni juris
(grifei). 5. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.
(STF, MC na ADI ° 6556/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, julgamento no dia 18 de dezembro de 2020):

Tem-se, por ora, que em razão de decisão vinculante do Supremo Tribunal em controle de constitucionalidade, o pagamento da parcela de natureza alimentícia pertencente a credores superpreferenciais por meio de requisição de pequeno valor (RPV) contraria o artigo 100, § 2º e § 8º, da Constituição Federal.

Logo, na hipótese aqui tratada, não há documentos e argumentos capazes de alterar a decisão proferida na origem, tendo em vista que, neste momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora não militam em favor do Agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
nego provimento ao recurso
, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
20 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/07/2022